Tribunal: TJDFT
Processo: 0742635-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E RESISTÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, convertida em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 309 da Lei 9.503/97; no artigo 329, caput, do Código Penal; artigo 330 do Código Penal; e artigo 331 (por duas vezes) do Código Penal.
2. Presentes os pressupostos para a segregação cautelar para assegurar a ordem pública se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado ao paciente e se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do paciente.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, considerando, inclusive, que o paciente possui condenações por roubo, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, reincidente. Além disso, no momento da sua prisão em flagrante, estava em cumprimento de pena em regime domiciliar e respondendo a outro processo por homicídio.
4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.
5. Ordem denegada.